Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703575-85.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O O Distrito Federal, em petições de ID 15507808 e ID 15662874, requer sejam revistos os honorários advocatícios fixados em sentença (ID 11866610) e mantidos em sede de apelação cível, pelo v. acórdão proferido por esta e. 5a Turma Cível (ID 14453850). Argumenta, para tanto, que em outras ações idênticas, julgadas em outros juízos, a verba honorária foi fixada em valor muito menor. Pugna, assim, ao argumento de tratar-se de matéria de ordem pública, seja reduzida a verba honorária, estabelecendo-se o mesmo critério utilizado nas demais ações que menciona. DECIDO. Em que pese a argumentação expendida pelo Distrito Federal, observo que no caso em exame, a apelação por ele interposta não tratou da verba honorária, perseguindo em seu recurso, a reforma da sentença para que fosse julgado improcedente o pedido. Naquela ocasião, proferi meu voto como Relator negando provimento ao recurso e fui acompanhado à unanimidade pelos demais pares que compõem a Turma. Verifico que a petição se mostra impertinente, posto que, o pedido ora em apreço não foi objeto de irresignação no momento oportuno. Assim, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, cabe à parte insurgir-se contra o pronunciamento judicial no momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. 1. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno. Cumpre ressaltar que, "afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo recurso, não há como rediscutir a matéria em sede de apelação, em face da preclusão" (AgRg no REsp 1.045.481/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 07/08/2008, DJe 28/08/2008). 2. Na hipótese em apreço, o Colegiado local, alinhado ao entendimento deste Tribunal, não conheceu da alegação de prescrição da pretensão da parte recorrida, sob o fundamento de que tal matéria foi objeto de despacho saneador, sem posterior impugnação. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1328543/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, REPDJe 27/04/2020, DJe 30/03/2020) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (DECADÊNCIA) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 3. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. "As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1542001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019), o que ocorreu no presente caso. 3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que "é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário se estas não forem adimplidas" (REsp. 996.784/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 4/2/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1448015/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) Considerando que a parte autora não tratou da matéria nas razões do seu recurso, operou-se a preclusão consumativa que impede a análise da questão nesse momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2020 11:59:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator